Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-25.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: NATALINA MARIA DE JESUS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÁTER URGENTE. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. Cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete. III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito em caráter de urgência para tratamento de câncer. IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00. V. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste. b) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Aponta ofensa à liberdade de pactuação e à função social do contrato. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido, seja quanto à apontada violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010